Tribunal: TJDFT
Processo: 0751854-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751854-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY MARINHO ARAUJO AGRAVADO: JAILTON COSTA DOS REIS, LIDIANE ALENCAR SEVERO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por WESLEY MARINHO ARAUJO contra decisão da 2a Vara Cível do Gama proferida nos autos da ação de embargos à execução ajuizada pelo agravante em face de JAILTON COSTA DOS REIS e LIDIANE ALENCAR SEVERO. Em suas razões (ID54141596), alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) apesar de ser sócio da MARINHO &amp; ESRÉTICA LTDA, a empresa está endividada com diversas cobranças cíveis, trabalhistas e tributárias; 3) devido às custas iniciais de R$ 695,23, não se encontra em condição financeira de efetuar o pagamento, nem mesmo de forma parcelada. Ao final, requer a concessão da tutela recursal para obter do benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Intimada para comprovar sua hipossuficiência (ID 54489581), o agravante quedou-se inerte (ID 55249699). É o relatório. Decido. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Portanto, antes na análise de conhecimento do presente recurso, passo ao exame da concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98,caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Assim, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp n. 1.988.687/RJ, REsp n. 1.988.697/RJ e REsp n. 1.988.686/RJ). De qualquer modo, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, o juiz indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante sob o fundamento de que ele é proprietário de empresa que tem aplicações na ordem de R$ 480.000,00 e R$ 500.000,00, conforme imposto de renda (ID 173286760, autos de origem). Apesar de o agravante afirmar que a empresa se encontra endividada e que não possui o mesmo rendimento de antes, tal fato, por si só, não é suficiente para comprovar a alegada situação de hipossuficiência. Dos extratos bancários juntados aos autos, o agravante possui movimentação bancária que não condiz com sua alegação (ID 54141604, 54141919, 54141920 e 54141921). Intimado a trazer novos elementos, o agravante quedou-se inerte. INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator